Tribunal: TJDFT
Processo: 0008238-80.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0008238-80.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLEONICE PINTO MARTINS, DORIVAL TAPARO, ELSA VIEIRA, ERBERTO CHEMIN, ERNESTO GODINHO DA SILVA, IVO TAPARO, JANETE LUCIA DOMENICI CZUCZMAN, JOSE DOS SANTOS CAMPOS FILHO, LEONICE TAPARO CAETANO DE MELLO, MARIA INES TAPPARO, PEDRO CESAR TAPARO D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora